Tribunal: TJBA
Processo: 8065564-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065564-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 105 CPC. PRESENÇA PESSOAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 1198 STJ. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NOTA TÉCNICA 01/2024. CENTRO INTELIGÊNCIA. TJBA. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. VALIDAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TUTELA ANTECIPADA PARCIAL. DEFERIMENTO. ALTERNATIVAS PROPORCIONAIS. DISPENSA. AUTENTICIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO. FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8065564-32.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL DE JESUS e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,